Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705203-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUIS DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE APOIO, PRESTACAO DE SERVICOS E CONSUMO DOS CONDUTORES DE VEICULOS E DETENTORES DE PATRIMONIO LTDA UNIPROPAS DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida no Processo n° 0738140-97.8.07.0001, que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros da Agravada por meio do sistema Sisbajud, na forma reiterada, nos seguintes termos: “(....) a parte exequente, por intermédio da petição de ID 184012953, pleiteia a renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada, usualmente nominada “teimosinha”. Da análise do relatório de ID 58327585, todavia, observo ter restado infrutífera a última pesquisa ao referenciado sistema. Desse modo, à luz da efetividade, bem como a teor do disposto nos artigos 798, II, c e 921, § 3o, do CPC, não se desincumbiu a parte credora de demonstrar, minimamente, a alteração da condição econômica da parte executada, requisito que, aliado à exigência de lapso temporal razoável, se mostra indispensável à fundamentação do requerimento voltado à renovação de medida, realizada diretamente pelo Poder Judiciário, com vistas à localização de patrimônio penhorável, na esteira do entendimento firmado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1340659, 07507777820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro, ante a ausência de indícios mínimos que evidenciem a alteração da condição econômica da parte devedora, a ensejar a efetividade da medida, a renovação, ora postulada. Tendo em vista que não há requerimentos pendentes de análise, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 15394985.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e requereu a consulta ao sistema Sisbajud, na forma reiterada, o que foi indeferido. Aduz que a Executada está inadimplente há anos e não consegue receber o seu crédito. Sustenta que a exigência de prova de mudança na situação econômica da parte devedora antes da renovação da consulta pode inviabilizar a satisfação do crédito e contraria o objetivo da norma, que é garantir a máxima eficácia na execução. Diz que julgamentos recentes têm se posicionado favoravelmente à renovação da penhora online e ao arresto de bens em situações similares à presente, reforçando a necessidade de se permitir tais medidas para a efetiva satisfação do crédito em execução. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a renovação da ordem de penhora online via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", para satisfazer o crédito de R$ 32.962,85 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), permitindo a reiteração automática da ordem de bloqueio. Subsidiariamente, pede o arresto de ativos financeiros da Executada, de forma reiterada. Preparo recolhido – Id. 55760847. É o relatório. Decido. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No caso, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens serem realizadas, tendo em vista que a última teria ocorrido em 2020 (Id. 58327585). Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a dar celeridade e efetividade ao processo de execução. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localização de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens da Agravada. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa de bens pelo Sisbajud, na forma reiterada, por 30 dias. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora